Tribunal: TJBA
Processo: 8052569-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052569-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ENOCK ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GILSON SOUZA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas de cédula de crédito bancário para aquisição de veículo, sob o fundamento de inexistência de abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização e nos encargos moratórios. 2 - O apelante busca a reforma do julgado para limitar os juros remuneratórios a 12% ao ano, excluir a capitalização mensal e afastar a cobrança de comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) verificar se a taxa de juros remuneratórios é abusiva frente à taxa média de mercado; (iii) avaliar a legalidade da capitalização mensal de juros; e (iv) identificar eventual cobrança de comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais, embora reiterem argumentos iniciais, atacam especificamente os fundamentos da sentença quanto à legalidade dos encargos.

5 - Segundo a jurisprudência consolidada (REsp 1.061.530/RS e Súmula 13/TJBA), a abusividade dos juros remuneratórios exige a demonstração de que a taxa pactuada é substancialmente superior à média de mercado, adotando-se o parâmetro de uma vez e meia.

6 - No caso, a taxa de 29,26% ao ano é minimamente superior à média do BACEN para a época (27,20%), não caracterizando vantagem exagerada.

7 - É legítima a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada de forma clara ou quando a taxa anual supere o duodécuplo da mensal (Súmula 539/STJ e Tema 247/STJ), requisito atendido na espécie.

8 - Não se verifica ilegalidade relativa à comissão de permanência ante a ausência de sua previsão no instrumento contratual analisado.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 1.010, III; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF: RE 592377, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015; STJ: Súmula 297; REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008; REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012 Súmula 539; TJBA: Súmula 13; TJ-BA - Apelação: 05564315220188050001, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 27/02/2024; TJ-BA - Apelação: 80157776520238050001, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Data de Julgamento: 05/08/2024, TERCEIRA CAMARA CÍVEL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8052569-81.2024.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
ENOCK ALMEIDA DOS SANTOS
e parte(s) Apelado
BANCO SAFRA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02